Tribunal: TJMT
Processo: 1022527-90.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022527-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO DOS REIS - CPF: 046.256.259-04 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (EMBARGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), APARECIDO DOS REIS - CPF: 046.256.259-04 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (EMBARGANTE), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1022527-90.2018.8.11.0041 – ID nº 84537958 e ID nº 85134460

EMBARGANTES
: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e APARECIDO DOS REIS

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE -

AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 84537958

e
APARECIDO DOS REIS
no
ID nº 85134460
,
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 83744468
que
julgou parcialmente
o
RAC nº 1022527-90.2018.8.11.0041
, a fim de reformar em parte a sentença para determinar a retenção, pela apelada, de 10% do valor efetivamente pago pela parte autora, bem como que o IPTU cobrado ocorra de forma proporcional, apenas em relação ao período compreendido entre a conclusão do loteamento (
29/12/2016
) e a data de ajuizamento da ação e rescisão contratual (julho/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Alega a apelada/embargante que o v. acórdão resta omisso, uma vez que a ementa menciona apenas o pagamento do IPTU, quando na realidade deveria constar “IPTU e demais encargos incidentes no imóvel” dentre eles a taxa da Associação dos Moradores, para que não haja dúvidas sobre os descontos que deverão ser realizados quando da liquidação de sentença de rescisão contratual, em cumprimento à
Cláusula 5.3 do Contrato
.

Ainda, na concepção da embargante, o v. acórdão se mostra
contraditório
no tocante à data da efetiva rescisão do contrato – até porque, na fundamentação do voto, especificamente na página 15, consta o seguinte:

“
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença para determinar a retenção, pela apelada, de 10% do valor efetivamente pago pela parte autora, bem como que o IPTU cobrado ocorra de forma proporcional, apenas em relação ao período compreendido entre a
conclusão do loteamento (29/12/2016) e a data de ajuizamento da ação de rescisão contratual (julho/2018
)
”.

E completa:

“
Ocorre que, a rescisão contratual foi realizada apenas em sede de sentença proferida em 03/11/2020 (ID42688407) oportunidade em que foi declarada judicialmente a rescisão, e nesta senda,
pugnamos que seja modificada a ementa do acórdão, constando a data da efetiva rescisão judicial, ou seja, data da sentença em novembro de 2020, pois até então o imóvel encontrava -se a disposição do Apelante
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão no que se refere

aos demais encargos fiscais incidentes sobre o imóvel que serão descontados juntamente com o IPTU, bem como seja corrigida a contradição quanto à cobrança de IPTU e demais despesas, para que sejam cobradas até a data da efetiva rescisão judicial que foi declarada em sentença proferida no dia
03/11/2020
, pois a efetiva rescisão se deu com prolação de sentença e não com o ajuizamento da ação, que é o ato meramente ordinatório, ao contrário da rescisão que só pode ser declarada judicialmente por decisão devidamente fundamentada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APARECIDO DOS REIS

Em suma, aduz o apelante/embargante que o v. acórdão é contraditório com relação à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a maior parte dos pedidos da inicial foram procedentes, portanto, incabível a sucumbência recíproca. Alternativamente, pretende que seja fixada de forma proporcional, qual seja, 70% para o apelante/embargante e 30% para o apelado/embargado.

Por derradeiro, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente de modo que o acórdão seja reformado na parte final do dispositivo para declarar sucumbência mínima do embargante e afastar sua condenação em 50% das custas e honorários.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
APARECIDO DOS REIS
vieram no
ID nº 86057979
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º,

do CPC/15.

Sem contrarrazões da apelante/embargada
ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021